Tribunal: CARF
Processo: 10660.723353/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723353/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.893 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
M.L.G. MONIZ DE ARAGAO EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-50.350, de 20 de maio de
20145, da 13a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por economia processual e por entender suficientes as informações contidas no
Relatório do acórdão da DRJ, adoto-o conforme abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/VAR no 498930, de 03 de setembro de 2012, proferido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723353/2012-11
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723353/2012-11

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Recebido o ADE por meio do edital eletrônico de fls. 25, publicado em 31/10/2012, a
interessada ofereceu sua manifestação de inconformidade em 13/11/2012 (fls. 1).
Depois de descrever os fundamentos da decisão questionada, informa que consultou a
página eletrônica da RFB a fim de verificar quais os débitos com exigibilidade não
suspensa que motivaram a exclusão do Simples Nacional.
A aludida consulta permitiu à interessada perceber que o Fisco entendeu haver débitos
previdenciários em cobrança na RFB e na PGFN bem como débitos não previdenciários
em cobrança na PGFN que não permitiriam a permanência da empresa no regime
simplificado de tributação.
Quanto ao débito previdenciário, alega ter havido um erro de preenchimento da GPS
recolhida em atraso.
A respeito do débito fazendário em cobrança pela PGFN, argumenta que ele está em
cobrança judicial autuada sob o no 0251.06.18147-5.
Argui que os valores cobrados judicialmente não foram parcelados nem pagos, uma vez
que opôs à execução um crédito de valor superior que alega possuir contra o Fisco.
O seu pedido foi deferido pelo Juiz e os autos foram remetidos para a Procuradoria se
manifestar.
Considera a contribuinte que a situação processual posta não permite que seja ela
excluída do Simples Nacional.
Ante o exposto, requer que o acolhimento da manifestação de inconformidade,
cancelando-se o ADE DRF/VAR no 498930, de 2012.
Depois de providenciada, em diligência, a regularização da representação processual, os
autos foram novamente encaminhados ao órgão preparador a fim de que intimasse a
interessada para que apresentasse as decisões judiciais proferidas nos autos do processo
judicial no 0251.06.018147-5.
Requereu-se, também, à DRF de origem que confirmasse a vinculação do mencionado
processo judicial ao débito inscrito em dívida ativa sob o número 60.4.05.062510- 22, o
qual motivou a exclusão do Simples Nacional.
Em resposta, a interessada ofereceu a certidão de objeto e pé datada de 10 de abril de
2014, abaixo reproduzida:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723353/2012-11

A 13a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por concluir que o
débito inscrito em dívida ativa no 60.4.05.062510 não estava suspenso após 30 dias do
recebimento do ADE. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Prescreve o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, que a
existência de débito com exigibilidade não suspensa impede o recolhimento de tributos
na sistemática simplificada.
DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO.
A petição oferecida nos autos da execução judicial em que a interessada alega possuir
crédito contra o Fisco em valor suficiente para quitar o débito reclamado não suspende a
exigibilidade do crédito tributário. Com isso, o débito cobrado poderá motivar a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 30/06/2014 (e-fl. 119),
contudo apresentou petição informando ter recebido o acórdão ilegível. Assim, foi novamente
intimada em 26/01/2015 e apresentou recurso voluntário via correios no dia 25/02/2015 (e-fl.
154 a 156), com os fundamentos abaixo:
1-) Em que pese o Acordão ter ratificado a exclusão da recorrente do Simples Nacional,
este não pode prevalecer para excluir a Recorrente, em razão da mesma ter aderido ao
parcelamento possibilitado pela lei n.° 12.996/2014.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723353/2012-11

2-) Anteriormente havia uma discussão judicial sobre o débito com sua compensação, já
que a recorrente tinha créditos também com a Receita Federal, tudo conforme
amplamente exposto já no processo supra.
3-) Ocorre que para se concluir a adesão ao parcelamento possibilitado pela lei
12.996/2014, era obrigatório que a Recorrente desistisse da ação judicial, porem a
mesma lei lhe garantia a permanência junto ao SIMPLES NACIONAL.
Diante do exposto espera a recorrente que seja reformada a decisão anterior para mantê-
la junto ao SIMPLES NACIONAL, ou mesmo que seja mantida a decisão, a Recorrente
não seja excluída do Simples Nacional tendo em vista que tal situação é garantida pela
Lei 12.996/2014..
A Recorrente protocolou petição, antes de devidamente cientificada do acórdão da
DRJ, em 03/09/2014, juntado aos autos comprovação de adesão ao parcelamento da Lei no
12.996/2014 (e-fls. 129 a 142).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/ VAR no 498930, de
03 de setembro de 2012, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa (e-fls. 6 e 7).
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A Recorrente foi cientificada do Ato Declaratório Executivo em 15/11/2012, em
razão de Edital publicado em 31/10/2012, possuía, portanto, até 17/12/2012 para regularizar
todas as pendências. Em sua manifestação de inconformidade, defendeu que os débitos estavam
com a exigibilidade suspensa.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ constatou, através de consulta
realizada nos sistemas internos, que o único débito pendente não regularizado no prazo de 30
dias concedido pelo § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123/2006, foi o fazendário em
cobrança na PGFN, inscrição no 60.4.05.062510. Afirma que a Certidão de Objeto e Pé acostada
ao processo demonstra inexistir decisão judicial que tenha suspendido a exigência do débito
executado ou que tenha julgado improcedente a execução, mantendo, por conseguinte, a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
A Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo ter efetuado o parcelamento
da dívida e requerendo a sua manutenção no Simples Nacional.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.893 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723353/2012-11

Conforme o Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei no 12.996/2014, juntado
aos autos à e-fl. 130, a Recorrente aderiu ao citado parcelamento em 22/08/2014, efetuando o
pagamento da primeira parcela no mesmo dia (e-fl. 131). Como se percebe, a regularização em
relação à inscrição 60.4.05.062510 ocorreu após o prazo legal.
Outrossim, os documentos apresentados na manifestação de inconformidade e a
Certidão de Objeto e Pé constante nos autos não são provas suficientes para demonstrar estar o
débito com a exigibilidade suspensa em 17/12/2012. Dessa forma, o débito apontados no ADE,
referente à inscrição 60.4.05.062510, não se encontrava com a exigibilidade suspensa.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital